Tribunal: TJMT
Processo: 1015218-62.2023.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015218-62.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO PEDRO BORGES RIBEIRO LUZ - CPF: 066.845.191-22 (RECORRENTE), EVALDO LUCIO DA SILVA - CPF: 488.898.731-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1015218-62.2023.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
JOAO PEDRO BORGES RIBEIRO LUZ

Recorrido
:
BANCO BRADESCO S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA
DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:

"
Vistos
, etc.

Deixo
de
apresentar
o
relatório
,
forte no
artigo
38 da Lei
nº
9.099/95.

Analisando

os
autos,
verifico
que
o

processo
se
encontra

apto
para
julgamento
,
sendo
a
prova
documental
suficiente
para
formar

convencimento
, de forma de
torna
-se
desnecessária
a
produção
de
outras

provas
,
motivo

pelo

qual

passo

ao

julgamento

antecipado
da
lide
,
conforme
o art. 355, I do CPC.
Registro
, que, no
sistema
dos
Juizados

Especiais
, o
juiz

não

está
obrigado a
rebater

uma
a
uma
as
teses

apresentadas

pelas

partes
,
bastando
que
consigne

na

sentença

os

elementos

f
ormadores
da
sua

convicção
.
Preliminares

Carência
de
Ação
/
Falta
de
interesse
de
agir
:
Rejeito
a
preliminar

na

medida
que
o

pressuposto
processual
invocado
e
tido

como

inexistente

neste

demanda
,
refere
-se à
utilidade
que
o

provimento

jurisdicional

pode

traz
er

ao

demandante
. Para a
comprovação
do
interesse
processual, é
preciso
a
demonstração
de que
sem
o
exercício
da
jurisdição
,
por

meio
do
processo
, a
pretensão

não

poderia

ser

satisfeita
.
Daí
surge a
necessidade

concreta
da
tutela

jurisdicional
e o
interess
e

em

obtê
-la
(
interesse-necessidade
).
A
necessidade
surge da
resistência
do obrigado no
cumprimento

espontâneo
do que
foi

pactuado

ou

determinado

por
lei. O
interesse
processual

pressupõe
,
além
da
correta

descrição
da
alegada

lesão

ao

direito
material,
a

a
ptidão
do
provimento

solicitado
para
protegê
-lo e
satisfazê
-lo.
Feitas

tais

considerações
,
entendo
que
o

interesse-necessidade
se
encontra

presente
no
caso

vertente
,
pois
é
lídimo
à
demandante

em

questão

exercer
o
seu

direito

subjetivo
(e
constitucional
) d
e
ação
.
Mérito

Trata
-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
aduz
o
autor
que

foi

cobrado
um
seguro
que
não

foi

contratado

pelo

demandante
,
denominado
CESTA BRADESCO EXPRESSO 04 no valor total de R$ 509
,76
.Des
ta forma,
requer
a
suspensão
da
cobrança
e a
restituição
do valor
pago

em

dobro
,
além
do
dano
moral.
A

empresa

Reclamada
,
por

seu

turno

contesta
,
informando
que a
cobrança
é
legitima
,
pois
, o
autor

contratou

os

serviços
,
dessa
forma
requer

a

improcedência

da
ação
.
Fundamento
e
decido
.

Entendo
que
o

autor

não

assiste

razão
,
pois
com a
contestação
a
ré

juntou
o
contrato
“
Contrato
de
Adesão
” id.
121817067 -
Pág
.
7,
em
que
demostra
que
o

autor

realmente

contratou
o
serviço
CESTA BRADESCO EXPRESSO 04
.

(
id
. 1218
17067 -
Pág
. 7).

Analiso
que
o

contrato

juntado

está

devidamente

assinados
com
verdadeira

identidade
da
assinatura

ali

exarada

em

comparação
com
os

documentos

juntados
pela
própria

Reclamante
. Que se
diga
que
tal

conclusão
(
sobre

identidade
das
assinaturas
)
resulta
de
análise

a

olho
nu,
não

sendo

necessário
o
periciamento

por

expert
da
área

grafotécnica
,
demostrando
que
o

demandante

contratou
o
seguro

prestamista
e que
declarou
a
manifestação
livre e
espontânea

vontade
de
contratar

os

serviços
da
ré
,
na
for
ma
descrita
no
contrato
.
Dessa
forma,
entendo
que
caberia

ao

autor
,
ler

todos

os

termos
do
contrato
antes de
assinar
e/
ou

contratar

os

serviços
, o que
claramente

não

ocorreu
.
Portanto
,
entendo
que a
ré

agiu

dentro
do
seu

direito
de
credora
.
Sendo

assim
,
di
ante
de
tão

robusta

prova
,
entendo
que a
Reclamada

cumpriu

satisfatoriamente
com
seu

ônus

probatório
(art. 373, II do CPC),
mesmo

frente

às

argumentações
da parte
Reclamante
. Uma
vez

entendendo
pela
válida

assinatura
do
contrato
e
a

efetiva

contratação
,
co
nsidero

a

inexistência
de
ilicitude
da
cobrança
do valor,
haja
vista se
tratar
de
exercício
regular de
direito
,
nos

termos
do art. 188, I do
Código
Civil.
Diante
do
cenário

narrado
e
inexistindo

ato

ilícito

por
parte da
Reclamada
,
entendo
pela
improcedênci
a
da
pleiteada

indenização

por

danos

morais
e
materiais
.
DISPOSITIVO:
Ante o
exposto
, forte no art. 487, I do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o
pedido
da parte
Reclamante
, ante a
comprovada

relação

jurídica

existente
entre as
partes
, e, via de
consequência
,
licitude

na

inclusão
do
seu

nome

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

neste

grau
de
jurisdição
, a
teor
d
os
artigos
54 e 55 da Lei n. 9.099/95.
Preclusas
as
vias

recursais
, nada
sendo

requerido
,
arquive
-se. Nos
termos
do art.
40 da Lei n. 9.099/95,
submeto
a
decisão
para
homologação
.

Homologada
,
intimem
-se as
partes
,
por

intermédio
de
seus

patronos
.
Tatiana
F
agundes
de Souza
Tauchert

Juíza

Leiga
_________________________________________
Vistos
,
etc

HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do (a) (a) Juiz (a)
Leigo
(a)
deste

Juizado
Especial.
Em

havendo
CUMPRIMEN
TO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a
concordância
da parte CREDORA com o(s)
VALOR(
ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-
se a

quitação
do valor
devido
,
não

havendo

outras

obrigações
a
serem

cumpridas
. EXPEÇA-SE, se
necessário
, o
competente
ALVARÁ
JUDICIAL
na
forma
requerida
.
Caso
a
solicitação
de
transferência
de valor(
es
)
seja
para a
conta
do(a)
advogado
(a) da parte
credora
,
fica

já

autorizado
,
desde
que
tenha

sido

juntado

aos
autos o
instrumento

procuratório
com
poderes
para o(a)
causídico
(a
)“
re
ceber
,
dar

quitação
”.

Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE,com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as
partes
da
sentença
.

Várzea
Grande, data do
sistema
.
OTÁVIO PEIXOTO

Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

matérias
:a) no
momento
da
contratação
do
serviço

não

foi

esclarecido
que as
tarifas

não

são

obrigatórias
; b) o
termo
de
adesão

assinado

não

comprova a contratação da c e s ta

bancária
; c)
não

contrat ou e desconhece o serviço da reclamada
; d)
não

foi

contratado
de forma
especifica
o
pacote
de
serviços

informando

quais

seriam

os

serviços

oferecidos
.
Requereu
o
provimento
do
recurso

interposto
para
reformar
a
sentença

e condenar o requerido a ressarci r a parte

requer
ente

pelas

tarifas

indevidas
,
bem

como

condená-la

em

indenização

por

danos

morais
.

3.
C
ontrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

4.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

n
ão

reconhecido

pelo

devedor
.
(
Recurso

Inominado
nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).

No caso concreto, o

contrato

assinado

fisicamente
,
sem

impugnação

específica
da part
e e
sem

quadro

comparativo
com
destaques
das
característi
c
as

diferenciat
i
vas
entre as
assinaturas
, é
suficiente
para
demonstrar
a
existência
da
relação

contratual

suscitada
pela parte
reclamada
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

il
ícita
.

5. Inexistindo ilícito, fica prejudicada a análise do pedido de indenização por danos morais e respectivo
quantum
.

6
.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

7
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$800
,00
,
pela parte
recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º do CPC), se for o
caso
.

8
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fund
amentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei nº 9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024